Tribunal: TJMT
Processo: 0016248-28.2014.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016248-28.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CEZAR ALTOE - CPF: 904.058.387-00 (APELADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), A V DE BIASSIO AGRICOLA - CNPJ: 10.399.704/0001-32 (APELANTE), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), GUSTAVO SATIM KARAS - CPF: 039.300.159-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PAGAMENTO PARCIAL EVIDENCIADO - EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovado o excesso de execução deve a parte exequente/embargada/apelante proceder à devida atualização/retificação do débito exequendo nos autos da ação de execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
A V DE BIASSIO AGRICOLA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sinop que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 0016248-28.2014.8.11.0015, opostos em face de
RENATO CEZAR ALTOE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer o excesso de execução em 1.559,31 sacas de soja e, assim, determinar à parte embargada/ (exequente) que proceda a atualização/retificação do débito exequendo nos autos sob n. 2255-15.2014.811.0015, nos termos da fundamentação. Por conseguinte, julgou extinto o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, considerando que a parte embargante decaiu minimamente em seu pedido, condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC (ID 160789900 - Pág. 60/61 - fls. 158/159).

Irresignado, o embargado/apelante aduz que, diferentemente da interpretação aplicada ao caso, os recibos constantes às fls. 21/22 dos autos físicos conciliam-se com a informação constante no documento juntado às fls. 20. Isto é, tais recibos revelam uma só realidade, que foi a imputação de pagamento do montante de 2.575 sacas de soja, que, por consequência, não integra o crédito exequendo. Logo, todos os pagamentos parciais realizados pelo embargante, ora apelado foram abatidos do crédito original previsto na CPR que aparelha a execução (ID 160789900 - Pág. 74/82 – fls. 172/180).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 160789907 – fls. 190/192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, o recibo de fls. 20 dos autos físicos (ID 160789896 - Pág. 17 – fls. 32), no qual restou quitado o valor de R$ 63.540,00 (sessenta e três mil quinhentos e quarenta reais), foi emitido em
18/04/2013
, enquanto que os recibos fls. 21/22 dos autos físicos (ID 160789896 - Pág. 18/19 – fls. 33/34), referente ao pagamento de 1.250 e 1.325 sacas de soja, respectivamente, foram emitidos em
26/04/2013
, o que afasta a verossimilhança da alegação da parte exequente/embargada/apelante.

Assim, há de se concluir que o aludido recibo de fls. 20 dos autos físicos (ID 160789896 - Pág. 17 – fls. 32), também confirma parte do pagamento da CPR, até porque o recibo refere-se a título vencido em 30/03/2013, isto é, mesma data de vencimento da CPR executada.

Com efeito, não se pode concluir que os recibos de fls. 19 e 20 dos autos físicos (ID 160789896 - Pág. 16/17 – fls. 31/32) confluem no mesmo pagamento de fls. 21 e 22 dos autos físicos (ID 160789896 - Pág. 18/19 – fls. 33/34), tendo em vista que se divergem na soma de valores/sacas e data de emissão, devendo ser contabilizados de forma autônoma, tal como definido pelo sentenciante.

Nesse contexto, resta comprovado o excesso de execução

em 1.559,31 sacas de soja, de maneira que deve a parte exequente/embargada/apelante proceder à devida atualização/retificação do débito exequendo nos autos da ação de execução.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – RECONHECIDO – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – EXECUTADO APRESENTOU TRANSFERÊNCIA DOS VALORES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REJEITADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I -
Havendo prova documental do cumprimento parcial da obrigação, deve ser reconhecido o excesso de execução
. II - Para condenação em litigância de má-fé, a prova do dolo deve ser incontestável e produzida no processo, sendo inadmissível sua presunção. Sendo esta ausente, obsta-se a condenação em litigância de má-fé.
(TJMS. Apelação Cível n. 0800953-47.2016.8.12.0005, Aquidauana, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva Kuklinski, j: 13/11/2019, p: 18/11/2019).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. ART. 940, DO CC. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. 1.
Constando dos autos documentos apresentados pelo embargante que comprovam que os valores neles inscritos referem-se à quitação da dívida objeto da execução, tais quantias devem ser subtraídas da dívida objeto da execução
. Do contrário, haveria enriquecimento sem causa. 2. A incidência da multa prevista no art. 940, do CC, pressupõe a existência de má-fé, dolo ou malícia do credor na exigência da dívida. Não comprovada a má-fé, indevida a dobra prevista no art. 940, do CC, consoante determina o Enunciado n.º 159, da Súmula do STF. 3. Apelo parcialmente provido
. (TJDF - Acórdão 697523, 20100111353404APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, , Revisor: ANTONINHO LOPES, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2013, publicado no DJE: 6/8/2013. Pág.: 289).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, com o que majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023